Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705952-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE DAVID SOARES DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DAVID SOARES DO NASCIMENTO (ID 17059052) em face da decisão que deferiu o pedido de superpreferência formulado até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 16722158). Alega o embargante que, em 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, cujo artigo 1o alterou para 20 (vinte) salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Defende que, por consequência, também foi alterado o limite da preferência constitucional de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 20324777. É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. O credor alega, em síntese, que em razão da alteração do limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos e, consequentemente, da superpreferência constitucional para 100 salários mínimos, faz jus ao recebimento da integralidade do valor até o referido limite. Com efeito, a alteração legislativa realizada pela Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de ID 17398872. De fato, no adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Assim, o credor deve receber a superpreferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos, de modo que, na decisão de ID16722158, onde consta “50 (cinquenta) salários mínimos”, leia-se “100 (cem) salários mínimos”, ficando mantidos os demais termos. Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos. Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao referido credor, deduzindo-se o valor já recebido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto